Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. IDADE OBTIDA NA OCORRÊNCIA POLICIAL. ADMISSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal. A Defesa pretende a extinção do feito, sob argumento de ausência de representação do ofendido; a absolvição do réu; ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a retratação da representação do ofendido; (ii) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (iii) decidir se, para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, é possível extrair a idade da vítima indicada na ocorrência policial; (iv) avaliar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No crime previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal, procede-se mediante representação do ofendido, nos termos do artigo 145, parágrafo único, do referido dispositivo. Trata-se, portanto de ação penal pública condicionada à representação. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia, nos termos do artigo 25, do Código de Processo Penal.
4. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha, é suficiente para embasar a condenação.
5. Para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, é possível extrair a idade da vítima do registro da ocorrência policial, sendo prescindível a juntada do seu documento civil.
6. Nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, a substituição por uma pena restritiva de direitos só é possível quando a pena privativa de liberdade for inferior ou igual a 1 ano.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, §2o, artigo 61, inciso II, alínea h, artigo 140, §3o; Código de Processo Penal, artigos 25 e 42.